Tribunal: TJSP
Processo: 1001575-11.2018.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelações. Declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais. Cartão de crédito. Legitimidade passiva "ad causam" do fornecedor do cartão. Cadeia negocial de serviços. Fica a critério do consumidor a escolha dos fornecedores solidários que irão integrar o polo passivo da demanda, conforme sua comodidade e/ou conveniência. Responsabilidade objetiva da

Ementa:
Apelações. Declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais. Cartão de crédito. Legitimidade passiva "ad causam" do fornecedor do cartão. Cadeia negocial de serviços. Fica a critério do consumidor a escolha dos fornecedores solidários que irão integrar o polo passivo da demanda, conforme sua comodidade e/ou conveniência. Responsabilidade objetiva da corré. Inexigibilidade do débito, cobrança indevida e inscrição indevida do nome da autora em cadastro de devedores. Questões incontroversas. Dano moral "in re ipsa" configurado. "Quantum" indenizatório. Critérios de prudência e razoabilidade. Montante bem fixado. Sentença mantida.
Manutenção da verba arbitrada já no patamar máximo, nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085246
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001575-11.2018.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é
apelante/apelado BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, é apelada/apelante VIA VAREJO
S/A e Apelada KELI CRISTINA PERES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001575-11.2018.8.26.0191 -Voto no 40941 - Silvio
2
VOTO No: 40941
APEL.No: 1001575-11.2018.8.26.0191
COMARCA: Ferraz de Vasconcelos
JUIZ 1a INSTÂNCIA: João Walter Cotrim Machado
Apelantes e reciprocamente apelados: Banco Bradesco Cartões S/A, Keli
Cristina Peres (justiça gratuita) e Via Varejo S/A

Apelações.
Declaratória
de
inexistência
de
débito
cumulada com indenização por danos morais e materiais.
Cartão de crédito. Legitimidade passiva “ad causam” do
fornecedor do cartão. Cadeia negocial de serviços. Fica a
critério do consumidor a escolha dos fornecedores
solidários que irão integrar o polo passivo da demanda,
conforme
sua
comodidade
e/ou
conveniência.
Responsabilidade objetiva da corré. Inexigibilidade do
débito, cobrança indevida e inscrição indevida do nome da
autora
em
cadastro
de
devedores.
Questões
incontroversas. Dano moral “in re ipsa” configurado.
“Quantum”
indenizatório.
Critérios
de
prudência
e
razoabilidade. Montante bem fixado. Sentença mantida.
Manutenção da verba arbitrada já no patamar máximo, nos
termos do art. 85, §11o, do CPC.
Recursos improvidos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 222/225, que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por Keli
Cristina Peres em face de Banco Bradesco Cartões S.A. e Via Varejo S/A para
declarar inexigíveis os débitos referente ao contrato 427167240817015, inclusive
despesas acessórias e para condenar as rés, solidariamente, a indenizarem danos
morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos a partir desta data e com
juros de mora a partir do indevido apontamento em órgão de restrição do nome da
requerente (Súmula 54 do STJ), com a condenação das rés a arcarem com as custas
e despesas processuais, bem como com honorários de advogado arbitrados em 20%
do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001575-11.2018.8.26.0191 -Voto no 40941 - Silvio
3
Recorrem as partes.
A instituição financeira sustenta inicialmente a ocorrência de
cerceamento de seu direito de defesa, a impossibilidade jurídica do pedido no que se
refere à indenização por danos morais, com o que requer a aplicação da Súmula de
no 385, do STJ.
Alega a inexistência de falha na prestação dos serviços
bancários decorrentes da cobrança indevida pelo fato de que a autora é titular dos
cartões de crédito, os quais se encontram cancelados por atraso de pagamento de tal
forma que os atos praticados pela instituição financeira são legais, inexistindo
qualquer responsabilidade conforme a legislação aplicável ao caso, diante do não
pagamento da anuidade do cartão de crédito, nem pagou o saldo devedor.
Por fim, caso mantida a r. sentença requer a redução da verba
atribuída a título de indenização por dano moral a faixas compatíveis com a realidade
da causa em discussão.
Via Varejo S/A, por sua vez, sustenta sua ilegitimidade passiva
para a causa, posto que é somente a fornecedora dos produtos que o consumidor
adquire ao eleger o cartão de crédito como modalidade para pagamento e, no mérito,
afirma que não obstante o cartão seja intitulado “Casas Bahia”, é administrado
exclusivamente pelo Banco Bradesco S/A de tal modo que inexiste qualquer
responsabilidade desta apelante para a causa bem como qualquer dever de
indenização à autora, posto que não efetuou qualquer cobrança à autora.
Alega que caso mantida a r. sentença também requer a
redução da verba atribuída a título de indenização por dano moral a faixas
compatíveis com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001575-11.2018.8.26.0191 -Voto no 40941 - Silvio
4
A autora, por sua vez afirma a necessidade de elevação da
quantia arbitrada a título de indenização por danos morais para R$30.000,00 a serem
pagos solidariamente por parte das requeridas ou a outro valor de acordo com o
entendimento da Turma Julgadora.
Recursos tempestivos e bem processados, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Passa-se a analisar os recursos em conjunto.
Os recursos não comportam provimento.
Inicialmente a alegação de cerceamento de defesa levantada
por parte da apelante Bradesco Cartões fica rejeitada.
A prova que pretendia realizar para demonstrar suas alegações
não seria útil para o processo porque toda a matéria sobre a qual repousa a
controvérsia encerra questão de ordem documental, ficando inviável reconhecer-se
cerceamento de defesa pela não realização de uma prova que não teria o condão de
alterar o resultado da lide (RT 795/289).
O julgamento do processo deu-se corretamente à época para
excluir a necessidade de outras provas além daquelas já constantes dos autos, que,
se fossem ordenadas, apenas encareceriam e retardariam a rápida solução da
divergência em descompasso com a sua instrumentalidade e à economia dos atos
processuais.
Prova desnecessária e inútil não se realiza no processo, que é
instrumento de razão destinado à solução da controvérsia havida entre as partes, cuja
solução deve ser obtida dentro de sua razoável duração, tal qual passou a enfatizar a
Emenda Constitucional de número 45, de 2.004, ao introduzir a redação do art. 5o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001575-11.2018.8.26.0191 -Voto no 40941 - Silvio
5
inciso LXXVIII, e com isso reconhecer, aí, a existência de um direito subjetivo da
parte relativamente ao Estado, que tem a obrigação de expedir a tutela jurisdicional
adequadamente, com utilidade e proveito.
O juiz como destinatário da prova processo tem a faculdade de
examinar a sua necessidade, utilidade, e o dever de indeferi-la, no exercício dos seus
poderes instrutórios (art. 371, do Código de Processo Civil), sempre que se revelar o
inverso, tal qual se verificou na ocasião, pois nenhuma influência exerceria no desate
do litígio, que é simples.
Quanto à responsabilidade da corré Via Varejo S/A, que se
autointitula como tão somente “fornecedora dos produtos que a consumidora adquire
ao eleger o crédito como a modalidade para pagamento”, destaca-se sua parceria
com a instituição financeira para a emissão e utilização do cartão de crédito em
questão.
A responsabilidade da corré é objetiva, já que “O fornecedor de
serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”,
conforme dispõe o CDC, artigo 14.
Inclusive já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça que:
“1. A melhor exegese dos arts. 14 e 18 do
CDC indica que todos aqueles que participam da introdução do
produto
ou
serviço
no
mercado
devem
responder
solidariamente por eventual defeito ou vício, isto é, imputa-se a
toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia
de qualidade e adequação. 2. No sistema do CDC, fica a
critério do consumidor a escolha dos fornecedores solidários
que irão integrar o polo passivo da ação. Poderá exercitar sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001575-11.2018.8.26.0191 -Voto no 40941 - Silvio
6
pretensão contra todos ou apenas contra alguns desses
fornecedores, conforme sua comodidade e/ou conveniência.
[...] 4. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da
cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras,
adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da
idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos,
utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes
e transações realizadas por estranhos em nome de seus
clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor,
tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. [...]” (REsp
no 1.058.221/PR, rela. Mina. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe
14.10.2011).
“PROCESSUAL
CIVIL
E
CONSUMIDOR.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
VÍCIO
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 'BANDEIRA' DO CARTÃO DE
CRÉDITO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. (...) 2. Segundo a orientação jurisprudencial
desta Corte Superior, o art. 14 do CDC estabelece regra de
responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma
mesma cadeia de serviços, razão pela qual as "bandeiras"/marcas de cartão de crédito respondem
solidariamente com os bancos e as administradoras de cartão
de crédito pelos danos decorrentes da má prestação de
serviços. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no
AREsp no 596.237/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a
Turma, DJe 12.02.2015)
A corré Via Varejo S/A, portanto, responde por eventuais
prejuízos causados à autora; decorre daí sua legitimidade para figurar no polo
passivo da lide.
É de se notar ainda que, relativamente ao tema controvertido,
há relação de consumo entre as partes para sujeitá-las às normas principiológicas e
cogentes da Lei 8.078, de 1.990 e Súmula 297, do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001575-11.2018.8.26.0191 -Voto no 40941 - Silvio
7
A responsabilidade da instituição financeira no caso dos autos
é objetiva, com base na teoria do risco profissional (parágrafo único do artigo 927 do
Código Civil).
Nesse mesmo sentido, importante a transcrição da Súmula
479, do Superior Tribunal de Justiça:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
A superioridade econômica e tecnológica das instituições
financeiras possibilita-lhes condições para, senão evitar, pelo menos atenuar a
fraude, sendo o legítimo proprietário dos dados usurpados verdadeira vítima do
sistema que o próprio estabelecimento bancário criou para a abertura e manutenção
de contas.
Da mesma forma, se aplica aqui a teoria do risco profissional,
já que a legislação brasileira não a proíbe expressamente e, juntamente com a
doutrina e a jurisprudência, a admite na hipótese retratada nos autos.
O legislador constituinte (artigo 192) equiparou os serviços
bancários à categoria de “serviço público”, razão pela qual se aplicam às instituições
financeiras a teoria do risco profissional, modalidade de responsabilidade objetiva
prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, entendimento esse que há muito
tempo a doutrina e a jurisprudência vêm assim se posicionando.
Segundo Sérgio Carlos Covello, justifica-se o maior rigor na
apreciação da responsabilidade das instituições financeiras:
“A tendência do direito na maioria dos povos cultos é apreciar
com rigor a responsabilidade dos estabelecimentos bancários
por serem empresas especializadas na prestação de serviços
enumerados e, portanto, com o dever acentuado de bem
desempenhar o seu mister.” 1
1 Responsabilidade dos bancos pelo pagamento de cheques falsos e falsificados, Responsabilidade Civil, coordenação de
Yussef Said Cahali, Saraiva, 1984, pág.259.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001575-11.2018.8.26.0191 -Voto no 40941 - Silvio
8
Assim, não há como se furtar à responsabilidade a instituição
financeira, posto que a ré Banco Bradesco Cartões é a financeira responsável pelo
cartão e por sua administração, tendo sido responsável pelo apontamento
questionado e, não há dúvidas, assim, de que as correqueridas atuaram na cadeia de
consumo, devendo responder pelos danos causados à requerente.
No que se refere ao dano moral, este é in re ipsa, ou seja,
decorre da própria negativação indevida, dispensadas outras provas.
Nesse sentido:
“[...] 2. Nos casos de inclusão indevida do nome do consumidor
no cadastro de inadimplente o dano moral é presumido.
Precedentes. [...]” (STJ, AgRg no AREsp no 286444/MG, rel.
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 06.08.2013).
“[...] 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da
desnecessidade, em hipóteses como a dos autos, de
comprovação do dano moral, que decorre do próprio fato da
inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, operando-
se in re ipsa. [...]” (STJ, AgRg no AREsp no 299836/SP, rel.
Min. RAUL ARAÚJO, j. 02.05.2013).
“[...] 2. O STJ já firmou entendimento que 'nos casos de
protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros
de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é,
prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa
jurídica' (REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe
17/12/2008). [...]” (STJ, AgRg no REsp no 1.146.907/AM, rel.
Min. MARCO BUZZI, j. 24.09.2013).
Quanto aos critérios para a sua fixação tem decidido o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001575-11.2018.8.26.0191 -Voto no 40941 - Silvio
9
“[...] 1. Na fixação do valor da reparação do dano moral por ato
doloso, atentando-se para o princípio da razoabilidade e para
os
critérios
da
proporcionalidade,
deve-se
levar
em
consideração o bem jurídico lesado e as condições econômico-
financeiras do ofensor e do ofendido, sem se perder de vista o
grau de reprovabilidade da conduta e a gravidade do ato ilícito
e do dano causado. [...]” (REsp no 1.300.187/MS, rel. Min.
RAUL ARAÚJO, j. 17.05.2012).
“[...] 2.- No que se refere à verba indenizatória, não obstante o
grau de subjetivismo que envolve o tema da fixação da
indenização, uma vez que não existem critérios determinados e
fixos para a quantificação do dano moral, reiteradamente tem-
se pronunciado esta Corte no sentido de que a reparação do
dano deve ser fixada em montante que desestimule o ofensor a
repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento
indevido. 3.- Tratando-se de dano moral, cada caso,
consideradas as circunstâncias do fato, as condições do
ofensor e do ofendido, a forma e o tipo de ofensa, bem como
suas repercussões no mundo interior e exterior da vítima, cada
caso, repita-se, reveste-se de características que lhe são
próprias, o que faz um distinto de outro. Assim, ainda que,
objetivamente, os casos sejam bastante assemelhados, no
aspecto subjetivo são sempre diferentes. [...]” (AgRg no AREsp
no 38.057/SC, rel. Min. SIDNEI BENETI, j. 15.05.2012).
O montante do dano moral não pode ser inexpressivo ou
caracterizado como donativo, nem ser motivo de enriquecimento abrupto e
exagerado, como premiação em sorteio, e deve possuir poder repressivo, inibidor e,
por outro, formador de cultura ética mais elevada.
Assim, tendo em vista as circunstâncias do fato, a condição
financeira das partes, a gravidade objetiva do dano e a extensão do seu efeito lesivo,
aliados à necessidade de se fixar uma indenização que não constitua enriquecimento
sem causa da autora, mas que corresponda ao desestímulo de novos atos lesivos
desta natureza, considerando-se, ainda, os critérios de prudência e razoabilidade e o
poder repressivo e formador, o valor da indenização (R$ 7.000,00) foi bem fixado, não
merecendo reparo seja para sua redução ou sua elevação.
Derradeiramente, ante o improvimento das irresignações
manifestadas, de rigor a manutenção da verba arbitrada, posto que já está no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001575-11.2018.8.26.0191 -Voto no 40941 - Silvio
10
máximo, nos termos do art. 85, §11o do NCPC.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, nega-se provimento aos recursos.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica